Tribunal: TJDFT
Processo: 0734917-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0734917-66.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF IMPETRADO: BRUNO DE OLIVEIRA PINTO, RAFAEL ZANFERDINI GONDIM DESPACHO Diante do trânsito em julgado do acórdão, arquive-se. Brasília - DF, 8 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora